Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728378-55.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAENGE S.A. - Construção, Administração e Engenharia Agravado(s) Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A. - Construção, Administração e Engenharia contra pronunciamento judicial proferido pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Brasília (Id 67688709 do processo de referência), no cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral movida pelo Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte, processo n. 0012142-76.2014.8.07.0001, que determinou Prossiga-se na forma do art. 523 do CPC, intimando-se a executada CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, por intermédio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer à qual restou condenada consoante provimento jurisdicional de ID no 64790763, qual seja, corrigir os vícios encontrados pelo laudo pericial nas áreas da cobertura, pisos externos - região das lojas - pavimento terreno e drenagem na área externa, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção concomitante de outra medida que se fizer necessária para o cumprimento da sentença exequenda. Em razões recursais (Id 18488012, p. 4-5), a agravante sustenta enfrentar crise econômica como sociedade empresária em recuperação judicial e, na forma do art. 98 do CPC e em conformidade com a orientação do enunciado sumular n. 481 do c. STJ, alega ter direito à gratuidade de justiça mediante a demonstração da situação de insuficiência financeira por meio da documentação coligida no processo de recuperação judicial em tramitação perante o juízo recuperacional, a evidenciar a falta de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios derivados de demandas judiciais. Por esse motivo, requer a dispensa do recolhimento do preparo recursal e, se indeferida a benesse, seja assinalado prazo para pagamento, consoante o art. 99, § 7o, do CPC. Esta relatoria facultou à agravante a comprovação da alegada falta de recursos financeiros para pagar as custas processuais no prazo de cinco dias. Facultou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal no mesmo interregno (Id 18687662, p. 1-3). A agravante apresentou petição, em que requereu a juntada da documentação com a qual pretende comprovar a hipossuficiência financeira alegada (Ids 19036022 e 19036026, p. 1-115). É o relatório. Decido. Verifico ter a agravante, em outro agravo de instrumento por ela interposto (processo n. 0735552-18.2020.8.07.0000) no mesmo processo em fase de cumprimento de sentença (n. 0012142-76.2014.8.07.0001) em curso na 1a Vara Cível de Brasília, haver também requerido a concessão da benesse da gratuidade de justiça para a dispensar do recolhimento do preparo recursal. O requerimento foi indeferido (Id 19602829 do processo n. 0735552-18.2020.8.07.0000). As razões para o pleito tem o mesmo teor e motivação deduzidos neste recurso. Não há razão para se deliberar de maneira diferente. Por isso, reproduzo, por se ajustar totalmente ao caso em tela, as mesmas razões de decidir para indeferir à agravante a gratuidade de justiça desejada. Confiram-se, literalmente: Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A. – Construção, Administração e Engenharia, contra a decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 67688709 do processo de referência), no cumprimento de sentença, processo n. 0012142-76.2014.8.07.0001, movido por Walter Moura Advogados Associados, para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu pedido de suspensão do processo formulado pela agravante, com fundamento em haver sido constituído o crédito depois da formulação do pleito de recuperação judicial, de maneira a não estar abrangido pela sistemática da recuperação judicial. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (Id 68996655 do processo de referência). Em suas razões, a agravante, pessoa jurídica exploradora de atividade empresarial, inicialmente requer a concessão da gratuidade de justiça. Alega não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais. Afirma comprovar a dificuldade financeira enfrentada por meio de relatório de situação fiscal, certidão de protestos e extratos bancários da agravante (...), e no deferimento, em 25/6/2019, do processamento do pedido de recuperação judicial (Id 19038438, p. 7). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC[1] a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos de probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF[2] e pelo art. 98, caput, do CPC[3]. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[6], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[7], do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. No presente caso, em que pesem suas alegações, a agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. A agravante alegar haver demonstrado enfrentar dificuldade financeira por meio de relatório de situação fiscal, certidão de protesto, extratos bancários e decisão deferidora do processamento de recuperação judicial em seu favor. Apesar disso, verifico constar dos autos tão somente desse último documento, de modo que a sociedade empresária agravante, portanto, não exibiu um documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar o preparo recursal. Em paralelo, a recuperação judicial não é, de per si, determinante para a concessão da gratuidade da justiça, subsistindo o dever de demonstrar a incapacidade de suportar com as despesas processuais. Essa é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 982328 / MT, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/03/2019) No mesmo sentido, o seguinte julgado da 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não dá ensejo à extinção ou suspensão do processo, porquanto sequer inexiste título constituído. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Na inversão da multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento do adquirente, há de se observar o equilíbrio nas relações contratuais, porquanto a incidência do referido encargo sobre a integralidade do preço do imóvel terminaria por criar uma nova situação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1205001, Processo: 00060681720168070007, Rel. Des. Carlos Rodrigues, julgamento: 25/9/2019, publicação: 25/10/2019) Há de se ressaltar a modicidade do valor das custas do agravo de instrumento praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[9]. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da agravante. Entendo, portanto, a agravante não haver se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[10]. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal referente ao presente agravo de instrumento e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[11]. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Ressalto que os relatórios de débitos tributários e de protestos de títulos devidos pela agravante e o extrato de apenas uma conta bancária não são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos financeiros alegada, porque os débitos variados certamente motivaram, dentre outras obrigações inadimplidas, o pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, processo n. 0712583-95.2019.8.07.0015, em 25/6/2019. A agravante não demonstrou carecer de recursos para pagar o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Por essa razão, não há como a dispensar do recolhimento dessa taxa judiciária de natureza evidentemente tributária. Saliento ademais não haver sido deferida a gratuidade de justiça no processo de recuperação judicial, muito menos no cumprimento de sentença em tramitação perante o juízo de origem. Evidentemente, o exame do pleito se restringirá à dispensa do preparo recursal, porque não se mostra possível a apreciação além dessa custa processual, sem se incorrer em supressão de instância. Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal e diante da impossibilidade de apreciação, em toda a extensão, do requerimento de concessão da gratuidade de justiça pela supressão de instância em que se incorreria com tal deliberação, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal referente ao presente agravo de instrumento e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[12]. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [6] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [7] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [11] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [12] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.